Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA DE ESTÔMAGO. EXAME “PET ONCOLÓGICO”. COBERTURA. VIABILIDADE. URGÊNCIA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde ré contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por beneficiário do serviço, portador de “neoplasia maligna de estômago (CID C. 16)”, deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada vindicada na petição inicial, para determinar que a ré, ora agravante, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), autorize a realização do exame PET-CT FDG, conforme solicitação médica, custeando as despesas e todo material necessário, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$40.000,00 (quarenta mil reais) (ID 109375764 do processo n. 0741218-60.2021.8.07.0001).
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pelo autor na petição inicial.
3. O autor, que conta com 72 (setenta e dois) anos de idade, é portador de neoplasia maligna de estômago (CID C.16), apresentando “perda ponderal e elevação de marcadores tumorais”, conforme laudo médico apresentado ao ID origem 109365482. Para adequado tratamento desse quadro clínico, foi indicada ao paciente, por seu médico assistente, a realização do exame “Pet Dedicado Oncológico”, mediante realização de “laudo comparativo com imagens prévias” (ID origem ID origem 109365482). Esse procedimento foi negado pela operadora de plano de saúde agravante sob o argumento de não se encontraria albergado pelas Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS (ID origem 109365484).
4. A suposta ausência de determinado procedimento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não exime a operadora de contrato de assistência à saúde da responsabilidade de custeá-lo, já que a referida listagem representa referência básica para cobertura obrigatória mínima oferecida por essas pessoas jurídicas, sem esgotar os recursos que poderão ser colocados à disposição do contratante, especialmente se há indicação técnica de especialista.
5. Não se desconhece que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a relatoria do eminente Min. Luis Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade de se albergar o entendimento segundo o qual o rol da ANS seria exemplificativo. No entanto, o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de julgados posteriores e recentes da Terceira Turma do c. STJ reiterando o prévio posicionamento, no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo.
6. Anote-se que, diante da clara divergência entre as 3a e 4a Turmas do c. STJ sobre a questão, a matéria está pendente, até a presente data, de uniformização pela 2a Seção da c. Corte Superior no julgamento do EResp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP. Contudo, enquanto não unificado o entendimento do c. STJ sobre o tema, é inviável concluir pela ocorrência de overruling na espécie, de modo que deve prevalecer, neste instante, o entendimento consolidado desta 2a Turma sobre a matéria, no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não é taxativo, o que denota a probabilidade do direito da parte agravada.
7. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora, observa-se que os relatórios médicos apresentados aos autos de origem (IDs 109365477 e 109365479) são claros, neste instante, ao descrever a gravidade e a progressão do quadro oncológico do paciente, diante de uma “elevação de marcadores tumorais”, além da “perda ponderal” apresentada pelo agravado por força da aludida patologia.
8. Por fim, não se vislumbra irreversibilidade da medida deferida pelo Juízo a quo, diante da possibilidade de conversão da tutela provisória em perdas e danos em caso de ulterior improcedência dos pedidos deduzidos na peça vestibular, nos termos do art. 302, I, do CPC.
9. Recurso conhecido e desprovido.